Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715828-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. P. REPRESENTANTE LEGAL: VANIA LUCIA FURTADO MENEZES PELLEGRINELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do procedimento comum no 0703994-74.2024.8.07.0004, ajuizada por M.P, representado pela genitora, em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 191575628 do processo originário): “Defiro a gratuidade da justiça (Acórdão 1312724, 07286262120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e a tramitação prioritária do feito (o autor é pessoa com transtorno do espectro autista). Anotem-se. Anote-se ainda a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, II). Trata-se de ação de obrigação de fazer formulada por MATTEO PELLEGRINELLO, menor impúbere representada pela genitora, Vânia Lúcia Furtado Menezes Pellegrinello, em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, com pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da autora nas mesmas condições anteriormente contratadas: plano Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA, Nacional, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, acomodação Coletiva (docs.10 e 11) administrado pela Qualicorp, nos mesmos moldes pactuados entre as partes (docs.10 e 11), sem exigência do cumprimento de nova carência, sob pena de multa a ser fixada. Narra que é beneficiário do plano de saúde da ré BRADESCO na modalidade coletivo por adesão, plano este administrado pela ré QUALICORP, com vigência a partir de 15/05/2019. Assenta que é portador de transtorno do espectro autista e que realiza tratamento regular multidisciplinar por prazo indeterminando com realização de diversas terapias na Clínica UnicaKids. Assevera que, em 13/03/2024, teve negada autorização para realização das terapias, sob a alegação de que o plano estaria cancelado por falta de pagamento de mensalidade. Alega também que de fato teria atrasado uma das mensalidades, a qual paga antes dos atendimentos supramencionados, tendo mantido contato com os réus para esclarecimentos e manutenção/restabelecimento administrativo do plano, todavia a parte ré se nega a atender tal pleito, reiterando o cancelamento. Assevera ainda a parte autora que jamais foi notificada acerca do cancelamento do plano por falta de pagamento. Fundamenta seu pedido na falta de notificação prévia para fins de rescisão contratual. Para tanto, juntou aos autos cópia dos seguintes documentos: pessoais; demonstrativos de pagamentos; carteirinha de identificação de pessoa com TEA; contrato e proposta de adesão ao plano de saúde; laudo médico; relatório de atendimento multidisciplinar; declaração de rotinas de terapias; relatório trimestral de terapias; e e-mails de comunicação com a parte ré. É a síntese do essencial. Decido. Disciplina o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 que é vedada a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o contratante seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. A norma de regência afasta a incidência de qualquer regramento interno do plano com a finalidade de limitar os direitos do contratante, em especial ao reingresso em razão de inadimplência, quando não notificado previamente conforme a exigência legal. Dito isso, conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, deve-se prestigiar, em sede de cognição sumária, a verossimilhança da alegação da parte requerente no sentido de que teve o plano cancelado, mesmo sem ter sido notificado previamente conforme comando legal. De se ver que, a parte autora admite o vencimento da mensalidade do mês de fevereiro/2024 e comprova o pagamento desta na data de 06/03/2024 (R$ 3.275,05 – ID 191500633 - Pág. 11), bem como o das anteriores (ID 191500632 - Pág. 1, ano de 2023 e ID 191500633 - Pág. 10. janeiro/2024), o que corrobora sua alegação de não ter sido notificado previamente, impedindo, assim, o cancelamento unilateral do plano de saúde. Ademais, no mínimo estranho que o plano de saúde tenha sido cancelado a partir de 01/03/2024, sendo que o derradeiro pagamento se deu em 06/03/2024 e que tenha sido informado o autor da possibilidade de emissão da mensalidade subsequente com auxílio da operadora (ID 191500641 - Pág. 1/2). Com efeito, a situação narrada implica ofensa aos regulamentos do setor, e põe em extrema desvantagem a parte contratante, que se vê excluída de seu plano de saúde sem aviso prévio, ainda mais quando comprova estar o menor MATTEO em tratamento multidisciplinar regular com prazo indeterminado, o qual por certo não pode ser descontinuado. Nesse sentido, reconheço a probabilidade do direito invocado pela parte requerente para a reativação de seu contrato de plano de saúde. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer a cobertura do contrato dos beneficiários elencados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. 2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009. 3. No caso concreto, a agravante não logrou êxito em demonstrar a inadimplência da agravada por período superior a 60 dias tampouco demonstrou a notificação dentro do prazo de 50 dias a contar da inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98). Logo, a rescisão unilateral do plano de saúde mostrou-se indevida, de forma que o pedido da agravante não merece prosperar. Não houve, por parte da agravada, intuito de não honrar com o adimplemento das mensalidades, haja vista o depósito judicial realizado em 1o grau de jurisdição. Na verdade, há uma divergência no que concerne ao quantum debeatur, uma vez que, conforme narra a autora, o plano de saúde agravante não realizou a exclusão das vidas cobertas pelo contrato. 4. No que tange ao pleito de redução do valor da multa por eventual descumprimento, não há nada a prover, porquanto o valor de R$ 1.000,00 a título de multa diária, limitada a R$ 30.000,00 atende ao princípio da razoabilidade, bem como não destoa dos patamares adotados por este e. Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1826624, 07467669820238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano mostra-se evidente, porquanto a parte ré reiterou por meio de comunicação o cancelamento do plano em desconformidade com as normas do setor, quando o autor se encontra em tratamento que não pode ser descontinuado. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE TERAPIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Mantém-se a tutela de urgência quando é abusiva a limitação de cobertura e de sessões de terapia para o tratamento contínuo de autismo infantil e a prescrição médica indica urgência. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1428841, 07385208420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, presentes os requisitos, DEFIRO a tutela provisória de urgência determinando que a parte requerida restabeleça o plano de saúde da parte autora nas mesmas condições anteriormente contratadas: plano Bradesco Saúde Top Nacional 2 e CA, Nacional, Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, acomodação Coletiva (docs.10 e 11) administrado pela Qualicorp, nos mesmos moldes pactuados entre as partes (docs.10 e 11), sem exigência do cumprimento de nova carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração. Diante das peculiaridades do caso, zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se e intimem-se a ré, com urgência e em regime de plantão, do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Confiro a presente decisão força de mandado. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A parte autora será intimada por meio da publicação desta decisão. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. Por fim, remetam-se os autos ao Ministério Público. Em suas razões recursais (ID 58193198), narra que foi deferia a antecipação da tutela recursal para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado. Alega que não foi estabelecido prazo pra o cumprimento da liminar. Argumenta que a providência administrativa determinada é complexa, sendo que necessita de um prazo mínimo de 15 dias para o seu cumprimento. Informa que é necessário um alinhamento de comunicações entre todos os setores responsáveis, inclusive tratativas internas. Questiona o valor da multa arbitrada, ao fundamento de que se mostra exorbitante, bem como afirma que acarretará enriquecimento sem causa ao autor. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante alega que necessita de prazo para o cumprimento da liminar, uma vez que há tratativas internas a serem efetivadas. Alega, ainda, que a multa arbitrada é exorbitante. No caso em comento, a decisão agravada determinou o imediato restabelecimento do plano de saúde do menor. Em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Compete à agravante adotar medidas para restabelecer o plano de saúde do menor. Portanto, trata-se de providência administrativa e de fácil cumprimento. No que concerne ao valor da multa arbitrada, cabe ponderar que esta possui natureza persuasória. Diante disso, entendo, em juízo perfunctório, que o valor não deve ser alterado para o fim de compelir a ré a cumprir a obrigação. Deve-se observar, ainda, que a multa cominatória admite certa flexibilidade, de modo que, caso, no futuro, seja demonstrado que o valor da astreinte se tornou excessivo ou ínfimo, é possível ao julgador alterá-lo, inclusive, de ofício, nos termos do art. 537,§ 1o, do CPC. Assim sendo, poderá a agravante cumprir a obrigação evitando a incidência da multa. Nesse contexto, não restou provada, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. O perigo da demora milita em favor do agravado, que necessita do restabelecimento do plano de saúde, não podendo aguardar o julgamento do processo para obter a tutela postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos devem ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora